Tribunal: STJ
Processo: 5011039-77.2022.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074991 - SC(2025/0399077-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EP ENGENHARIA DO PROCESSO LTDA.
ADVOGADO
: FABIO BOCCIA FRANCISCO - SP099663
AGRAVADO
: REGINALDO JOSE DE SOUZA
OUTRO NOME
: VERMONT INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA – ME
ADVOGADOS
: ELIANE JESUS DOS SANTOS - SC027866
SIMONE DE FATIMA MACIEL DOS SANTOS TAMBOSI - SC047106
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f8188827-9b6e-40e2-b14f-38f20b18f1ed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074991 - SC(2025/0399077-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EP ENGENHARIA DO PROCESSO LTDA.
ADVOGADO
: FABIO BOCCIA FRANCISCO - SP099663
AGRAVADO
: REGINALDO JOSE DE SOUZA
OUTRO NOME
: VERMONT INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA – ME
ADVOGADOS
: ELIANE JESUS DOS SANTOS - SC027866
SIMONE DE FATIMA MACIEL DOS SANTOS TAMBOSI - SC047106
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por EP ENGENHARIA DO
PROCESSO LTDA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: embargos à execução proposta por EP ENGENHARIA DO
Ação
PROCESSO LTDA contra VERMONT INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA ME na qual se
discute a exequibilidade de contrato particular sem a assinatura de duas
testemunhas, à luz do
III, do CPC.
art. 784,
: julgou procedentes os embargos à execução, extinguindo a
Sentença
execução.
: deu provimento ao recurso, interposto pela parte agravada,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS
EMBARGOS E EXTINGUIU O FEITO EXECUTÓRIO PELA INEXEQUIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54895796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:45
Código de Controle do Documento: f9974e6c-83ae-44d1-aaf3-98cf3c76c479

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGADA.
AVENTADA A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. SUBSISTÊNCIA. APESAR DA AUSÊNCIA DE
ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS, O CONTRATO PODE SER EXECUTADO, POIS A
DOCUMENTAÇÃO ANEXADA NOS AUTOS, SOMADA À PRÓPRIA NARRATIVA EXPOSTA
NA INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, É SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DO CONTRATO. PROVA ORAL PRODUZIDA QUE DIZ RESPEITO À (IN)FIEL
EXECUÇÃO DO CONTRATO, NÃO SENDO SEQUER COLOCADO EM DÚVIDA A AVENÇA
HAVIDA ENTRE AS PARTES.
CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA EMBARGADA, O QUE INFIRMA OS
ARGUMENTOS EXPOSTOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO RESCINDIDO
ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DAS OBRAS. POSSÍVEL ATRASO NO CRONOGRAMA
QUE PODE SER IMPUTADO AO PRÓPRIO EMBARGANTE.
OUTROSSIM, NO TOCANTE AOS “DEFEITOS” NA OBRA, INEXISTEM ELEMENTOS
CONCRETOS A CONFIRMAR AS ALEGAÇÕES DA EMBARGANTE.
INCONTROVERSO QUE HOUVE A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS E QUE PRETENDE O
EMBARGADO O PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DA
OBRA ENTREGUE ATÉ A DATA DE SUA SAÍDA. DISCUSSÃO ACERCA DO QUE TEVE
QUE SER REFEITO TORNA-SE IRRELEVANTE, NOTADAMENTE QUANDO, ALÉM DE
NÃO COMPOR A CAUSA DE PEDIR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, FICOU
EVIDENCIADO QUE O CONTRATO FORA ENCERRADO ANTES MESMO DO PRAZO
NELE ESTIPULADO, A APONTAR QUE TAIS SERVIÇOS PODERIAM SER REVISADOS,
RETOCADOS OU MESMO REFEITOS PELO EMBARGADO, AINDA NO PRAZO
CONTRATUAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES, COM A
INVERSÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (e-STJ fl. 573)

: opostos pela parte embargante, foram
Embargos de Declaração
parcialmente acolhidos para corrigir erro material, mantida a fundamentação.
: alega violação dos arts. 784, III, e 803, I, do CPC, bem
Recurso especial
como dissídio jurisprudencial. A parte agravante sustenta em seu recurso especial
que a exigência de duas testemunhas prevista no
III, do CPC não pode ser
art. 784,
mitigada por outros meios de prova, que a matéria é eminentemente de direito,
que não incidem as Súmulas 5 e 7 do STJ, e que o acórdão recorrido diverge da
orientação dominante quanto aos requisitos formais de título executivo
extrajudicial; afirma, ainda, o prequestionamento da matéria. (e-STJ fls. 598-612)
: não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos
termos dos arts. 21-E, V,
253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ. (e-STJ fls. 669-
c/c
670)
: sustenta a tempestividade; afirma que a decisão
Agravo Interno
agravada aplicou indevidamente formalismo ao exigir impugnação específica de
cada fundamento; defende a inaplicabilidade das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, por se
Documento eletrônico VDA54895796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:45
Código de Controle do Documento: f9974e6c-83ae-44d1-aaf3-98cf3c76c479

tratar de matéria de direito e por haver divergência jurisprudencial; invoca o
entendimento do
sobre a unidade da decisão de inadmissão e
EAREsp 746.775/PR
a suficiência da impugnação global; alega violação ao
III, do CPC e aos
art. 784,
princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça; requer o
conhecimento e provimento do agravo para admitir o recurso especial. (e-STJ fls.
674-681)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SC
i. Súmula 83/STJ.
2. Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da
pois não indicou precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ,
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
3. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
5. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
Documento eletrônico VDA54895796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:45
Código de Controle do Documento: f9974e6c-83ae-44d1-aaf3-98cf3c76c479

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.074.991 / SC
Número Registro: 2025/0399077-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50110397720228240038
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EP ENGENHARIA DO PROCESSO LTDA.
ADVOGADO
: FABIO BOCCIA FRANCISCO - SP099663
AGRAVADO
: REGINALDO JOSE DE SOUZA
OUTRO
NOME
: VERMONT INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA – ME
ADVOGADOS : ELIANE JESUS DOS SANTOS - SC027866
SIMONE DE FATIMA MACIEL DOS SANTOS TAMBOSI - SC047106
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EP ENGENHARIA DO PROCESSO LTDA.
ADVOGADO
: FABIO BOCCIA FRANCISCO - SP099663
AGRAVADO
: REGINALDO JOSE DE SOUZA
Documento eletrônico VDA56079053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:00:36
Código de Controle do Documento: 26c7ff64-485b-46c7-8bea-fa6428dbd226

OUTRO
NOME
: VERMONT INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA – ME
ADVOGADOS : ELIANE JESUS DOS SANTOS - SC027866
SIMONE DE FATIMA MACIEL DOS SANTOS TAMBOSI - SC047106
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:00:36
Código de Controle do Documento: 26c7ff64-485b-46c7-8bea-fa6428dbd226